Tribunal: TJES
Processo: 5000296-93.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000296-93.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: USEBENS SEGUROS S/A e outros (2)
RECORRIDO: MIRELA DE FREITAS FALCAO CIPRIANO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA - CELETISTA E DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO POR PERÍODO MÍNIMO DE 12 MESES ININTERRUPTOS. CONSUMIDORA QUE OCUPAVA CARGO PÚBLICO EM COMISSÃO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA A ADERENTE. ÔNUS DO FORNECEDOR. CLÁUSULA QUE NÃO PODE SER INVOCADA EM DETRIMENTO DA CONSUMIDORA, SE DELA NÃO TEVE CIÊNCIA PRÉVIA E EXPRESSA. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A SEGURADORA REQUERIDA NO PAGAMENTO DAS PARCELAS Nº 14, 15, 16 E 17 DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE A AUTORA E O BANCO SAFRA S.A E CONDENAR AS DEMANDADAS, DE FORMA SOLIDÁRIA, NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$1.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA E IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONTRATAÇÃO DO SEGURO EM JANEIRO/2018 E EXONERAÇÃO DO CARGO EM OUTUBRO/2018. FATO INCONTROVERSO. QUEBRA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO RECORRIDA.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.